Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. LEI EM VIGOR ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que não conheceu de pedido de aplicação retroativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em condenação anterior pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 6.368/1976, com sentença transitada em julgado em 2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo da execução penal pode aplicar retroativamente o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, embora a lei já estivesse em vigor à época da sentença condenatória, mas não tenha sido aplicada pelo juízo processante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não merece acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que não foram indicadas as peças devidas, pois se encontram nos autos as peças essenciais ao exame da controvérsia.
4. O art. 5o, XL, da CF consagra a retroatividade da lei penal mais benéfica, cabendo ao juízo da execução aplicá-la quando superveniente ao trânsito em julgado da condenação.
5. A Lei n. 11.343/2006 entrou em vigor antes da sentença condenatória, proferida em 2007. Assim, competia ao juízo sentenciante aplicar ou não a minorante do art. 33, § 4o, não cabendo ao juízo da execução adotar a medida, sob pena de ofensa à coisa julgada.
6. A pretensão defensiva equivale a reabrir o mérito da condenação transitada em julgado, providência possível apenas por meio de revisão criminal, e não pela via do agravo em execução.
7. A ausência de maus antecedentes, isoladamente, não garante o reconhecimento automático do tráfico privilegiado, devendo ser analisados todos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 cumulativamente.
8. Correta a decisão que deixou de conhecer do pedido, por ausência de competência do juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.